Tribunal: STJ
Processo: 2078972-76.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217882 - SP(2025/0217406-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: K Z T
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
PAULA RITZMANN TORRES - SP433561
GIOVANNA ALVES GOES - SP470793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO
PENAL. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus,
mantendo acórdão da 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou regular o
desmembramento da ação penal originária exclusivamente em relação ao corréu, marido da agravante.
2. A agravante sustenta que o desmembramento lhe causa prejuízo, pois não poderá participar do interrogatório de
seu marido, além de alegar risco de decisões contraditórias, desigualdade de armas, e violação ao direito de
sustentação oral em razão da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o desmembramento da ação penal originária, com base no princípio
da divisibilidade da ação penal pública, é válido e se atende aos critérios de conveniência, eficiência e racionalidade;
e (ii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente em relação ao direito de participação
no interrogatório do corréu e à sustentação oral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática agravada foi proferida com base em jurisprudência pacífica desta Corte, não configurando
cerceamento de defesa a ausência de sustentação oral, pois a matéria pode ser integralmente submetida ao
colegiado por meio de agravo regimental.
5. O princípio da divisibilidade da ação penal pública, reconhecido pelo STF e pelo STJ, permite a reunião ou
separação de processos conforme critérios de conveniência, eficiência e racionalidade, especialmente para evitar
paralisação da marcha processual, excesso de complexidade, pluralidade de réus ou risco de prescrição.
6. O desmembramento foi adotado para preservar a duração razoável do processo e evitar o risco de prescrição em
relação a delitos graves, como organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção, conforme reconhecido
pelas instâncias ordinárias.
7. O interrogatório é ato de autodefesa e não constitui prova destinada a beneficiar terceiros. A separação dos
processos não impede o compartilhamento de provas, afastando qualquer prejuízo concreto à defesa.
8. A defesa não demonstrou prejuízo real advindo da separação dos processos, sendo insuficientes alegações
genéricas sobre trabalho adicional ou necessidade de acompanhamento simultâneo de feitos.
9. O Código de Processo Penal, em seu
veda o reconhecimento de nulidades sem demonstração de
art. 563,
prejuízo efetivo. No caso, não houve demonstração de violação concreta a qualquer direito.
10. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte e com os fundamentos
das instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator não viola a colegialidade quando fundamentada em entendimento consolidado
2.
do Tribunal.
O princípio da divisibilidade da ação penal pública permite o desmembramento de processos,
conforme critérios de conveniência, eficiência e racionalidade, especialmente para evitar paralisação da marcha
3.
processual, excesso de complexidade, pluralidade de réus ou risco de prescrição.
O interrogatório é ato de
Documento eletrônico VDA54725209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d75487f3-ee7d-4896-b4fb-35264e34d4c1

4.
autodefesa, personalíssimo, e não constitui prova destinada a beneficiar terceiros.
A separação de processos não
5.
impede o compartilhamento de provas, não configurando prejuízo concreto à defesa.
O Código de Processo
Penal veda o reconhecimento de nulidades sem demonstração de prejuízo efetivo.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d75487f3-ee7d-4896-b4fb-35264e34d4c1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217882 - SP (2025/0217406-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: K Z T
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
PAULA RITZMANN TORRES - SP433561
GIOVANNA ALVES GOES - SP470793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
DESMEMBRAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.
PRINCÍPIO
DA
DIVISIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
mantendo acórdão da 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
habeas corpus,
Paulo, que considerou regular o desmembramento da ação penal originária exclusivamente em
relação ao corréu, marido da agravante.
2. A agravante sustenta que o desmembramento lhe causa prejuízo, pois não poderá participar do
interrogatório de seu marido, além de alegar risco de decisões contraditórias, desigualdade de
armas, e violação ao direito de sustentação oral em razão da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o desmembramento da ação penal originária, com
base no princípio da divisibilidade da ação penal pública, é válido e se atende aos critérios de
e (ii)
conveniência, eficiência e racionalidade;
saber se houve violação ao contraditório e à ampla
defesa, especialmente em relação ao direito de participação no interrogatório do corréu e à
sustentação oral.
Documento eletrônico VDA53091163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 0542ea03-ff11-4e7d-9276-e72161fb2fb2

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática agravada foi proferida com base em jurisprudência pacífica desta Corte,
não configurando cerceamento de defesa a ausência de sustentação oral, pois a matéria pode ser
integralmente submetida ao colegiado por meio de agravo regimental.
5. O princípio da divisibilidade da ação penal pública, reconhecido pelo STF e pelo STJ, permite a
reunião ou separação de processos conforme critérios de conveniência, eficiência e racionalidade,
especialmente para evitar paralisação da marcha processual, excesso de complexidade, pluralidade
de réus ou risco de prescrição.
6. O desmembramento foi adotado para preservar a duração razoável do processo e evitar o risco
de prescrição em relação a delitos graves, como organização criminosa, lavagem de dinheiro e
corrupção, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias.
7. O interrogatório é ato de autodefesa e não constitui prova destinada a beneficiar terceiros. A
separação dos processos não impede o compartilhamento de provas, afastando qualquer prejuízo
concreto à defesa.
8. A defesa não demonstrou prejuízo real advindo da separação dos processos, sendo insuficientes
alegações genéricas sobre trabalho adicional ou necessidade de acompanhamento simultâneo de
feitos.
9. O Código de Processo Penal, em seu
veda o reconhecimento de nulidades sem
art. 563,
demonstração de prejuízo efetivo. No caso, não houve demonstração de violação concreta a
qualquer direito.
10. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte e com
os fundamentos das instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator não viola a colegialidade quando fundamentada em
2.
entendimento consolidado do Tribunal.
O princípio da divisibilidade da ação penal pública
permite o desmembramento de processos, conforme critérios de conveniência, eficiência e
racionalidade, especialmente para evitar paralisação da marcha processual, excesso de
3.
complexidade, pluralidade de réus ou risco de prescrição.
O interrogatório é ato de autodefesa,
4.
personalíssimo, e não constitui prova destinada a beneficiar terceiros.
A separação de processos
5.
não impede o compartilhamento de provas, não configurando prejuízo concreto à defesa.
O
Código de Processo Penal veda o reconhecimento de nulidades sem demonstração de prejuízo
efetivo.
Documento eletrônico VDA53091163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 0542ea03-ff11-4e7d-9276-e72161fb2fb2

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que negou
K. Z. T.
provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo o acórdão da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo que considerou regular o desmembramento da ação penal
originária (processo n. 1017943-28.2017.8.26.0451) exclusivamente em relação ao corréu M. A.
T., marido da agravante, dando origem ao processo n. 0002229-64.2025.8.26.0451.
A agravante sustenta, em síntese, que o desmembramento lhe causa prejuízo, pois não
poderá participar do interrogatório de seu marido; que haveria risco de decisões contraditórias; que
haveria desigualdade de armas; que o interrogatório do corréu seria meio de prova relevante para
sua estratégia defensiva; que a complexidade do caso recomendaria a manutenção de um processo
único; e que teria havido violação ao direito de sustentação oral em razão da decisão monocrática.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
Solicita o direito de realizar sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão monocrática agravada foi proferida com base em jurisprudência pacífica
desta Corte, circunstância que legitima a atuação do Relator. A ausência de sustentação oral não
configura cerceamento de defesa, pois a matéria pode ser integralmente submetida ao colegiado
por meio de agravo regimental, como de fato ocorreu. A orientação deste Tribunal permanece
firme no sentido de que a decisão unipessoal não viola a colegialidade quando fundada em
entendimento consolidado.
O acórdão recorrido, corretamente, aplicou o princípio da divisibilidade da ação penal
pública, largamente reconhecido pelo STF e pelo STJ. A reunião ou separação de processos
Documento eletrônico VDA53091163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 0542ea03-ff11-4e7d-9276-e72161fb2fb2

constitui faculdade do juiz, guiada por critérios de conveniência, eficiência e racionalidade,
especialmente quando há risco de paralisação da marcha processual, excesso de complexidade,
pluralidade de réus ou iminência de prescrição.
No caso, o desmembramento foi adotado exatamente para preservar a duração razoável
do processo e evitar o risco de prescrição em relação a delitos graves, o que foi expressamente
reconhecido pelas instâncias ordinárias.
Também não assiste razão à agravante quanto à alegada violação ao contraditório e à
ampla defesa.
O interrogatório é ato de autodefesa, personalíssimo, e não constitui prova destinada a
beneficiar terceiros. A eventual utilidade estratégica de acompanhar o interrogatório do corréu não
gera direito subjetivo à prática conjunta do ato. Além disso, o desmembramento não impede o
compartilhamento de provas, o que afasta qualquer prejuízo concreto.
A defesa não demonstrou qual prejuízo real adveio da separação dos processos.
Alegações genéricas sobre trabalho adicional ou necessidade de acompanhamento simultâneo de
feitos não configuram lesão a direitos fundamentais, pois não importam em limitação ao acesso às
provas ou em desigualdade jurídica em relação ao Ministério Público.
A decisão que determinou o desmembramento registrou que a tramitação conjunta
poderia comprometer o cumprimento dos prazos prescricionais, considerando-se a gravidade dos
delitos (organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e outros crimes correlatos) e a
complexidade da causa. O Ministério Público de São Paulo reforçou que a prescrição poderia
ocorrer em outubro de 2025, cabendo ao juiz prevenir tal risco mediante medidas adequadas de
gestão processual.
Esse fundamento é suficiente para justificar o desmembramento, em conformidade com
precedentes firmes desta Corte.
O Código de Processo Penal, em seu
veda o reconhecimento de nulidades sem
art. 563,
demonstração de prejuízo efetivo. No caso, a agravante não demonstrou violação concreta a
qualquer direito, razão pela qual é inviável reconhecer nulidade ou ilegalidade no acórdão
recorrido.
Sendo assim, a decisão monocrática agravada está em plena consonância com a
jurisprudência desta Corte e com os fundamentos das instâncias ordinárias, não havendo motivo
para sua reforma.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53091163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 0542ea03-ff11-4e7d-9276-e72161fb2fb2

É como voto.
Documento eletrônico VDA53091163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 0542ea03-ff11-4e7d-9276-e72161fb2fb2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 217.882 / SP
Número Registro: 2025/0217406-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015772820178260451 00041509220248260451 00059648620178260451 00072427820248260451
00137490220178260451 10078583620248260451 10179432820178260451 10181234420178260451
137490220178260451
15772820178260451
1577282017826045100041509220248260451
20789727620258260000 41509220248260451 59648620178260451 72427820248260451
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : K Z T
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
PAULA RITZMANN TORRES - SP433561
GIOVANNA ALVES GOES - SP470793
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: A R I F
CORRÉU
: C A T J
CORRÉU
: C H DAS N
CORRÉU
: E J A F
CORRÉU
: F H G
CORRÉU
: J J C
CORRÉU
: J B C
CORRÉU
: J H R
Documento eletrônico VDA54472254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: 2e87087c-f504-431d-92e4-46c5b511c831

CORRÉU
: J A M
CORRÉU
: J Z T
CORRÉU
: M A L DA S
CORRÉU
: M A T
CORRÉU
: N R A J
CORRÉU
: P A DE M J
CORRÉU
: T H F
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : K Z T
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
PAULA RITZMANN TORRES - SP433561
GIOVANNA ALVES GOES - SP470793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: 2e87087c-f504-431d-92e4-46c5b511c831